Tribunal: TJSP
Processo: 1101725-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Embargante que alega a ausência das atas de aprovação de despesas condominiais, que refere serem documentos indispensáveis à propositura da demanda e reconhecimento como título executivo extrajudicial. Alega, ademais, que obteve isenção do pagamento da cota condominial por uso de sua área privativa durante, inclusive, o período de cobrança na

Ementa:
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Embargante que alega a ausência das atas de aprovação de despesas condominiais, que refere serem documentos indispensáveis à propositura da demanda e reconhecimento como título executivo extrajudicial. Alega, ademais, que obteve isenção do pagamento da cota condominial por uso de sua área privativa durante, inclusive, o período de cobrança na execução - Sentença que julgou improcedente o pedido - Apelação do embargante, reiterando os termos da inicial e pleiteando a reforma da sentença, com a consequente extinção da ação de execução de título extrajudicial ou, subsidiariamente, excesso de execução - Documentação juntada nos autos da execução que é suficiente para autorizar a via executiva, nos termos do artigo 784, X, do CPC - Ademais há presunção de legitimidade na cobrança efetuada pelo condomínio - Apelante, por outro lado, que não comprovou a utilização de sua unidade para a obra do condomínio durante o período de novembro/2019 a setembro/2020, período da cobrança ora embargada, ônus que lhe competia - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.